Tribunal: TJBA
Processo: 8048811-34.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048811-34.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: Roberto Solla registrado(a) civilmente como ROBERTO CARLOS GOMES SUAREZ SOLLA

Advogado(s)
:
Roberto Solla registrado(a) civilmente como ROBERTO CARLOS GOMES SUAREZ SOLLA

AGRAVADO: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PROJETO ROTULA e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH DE SOUZA FREITAS, FABIO PIRES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Roberto Carlos Gomes Suarez Solla contra acórdão que rejeitou embargos anteriores nos autos de agravo de instrumento, sob a alegação de omissão quanto à apreciação de documentos novos e pedidos de tutela de urgência. O embargante sustentou risco ao objeto da lide, ante a iminente adjudicação do imóvel por terceiros, e afirmou ter comprovado a quitação do financiamento imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração; e (ii) definir se a interposição dos embargos possui caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado apreciou adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos da controvérsia, analisando os documentos apresentados e rejeitando a tese do embargante quanto à quitação do financiamento, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a justificar a interposição dos embargos.

5.

A insistência do embargante em reabrir a discussão sobre matéria já decidida demonstra o caráter manifestamente protelatório do recurso, configurando abuso do direito de recorrer.

6.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reiteração de embargos de declaração com o objetivo de modificar o julgado, sem indicação de vício na decisão, caracteriza conduta procrastinatória, sujeitando o embargante à multa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa aplicada ao embargante, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

A interposição reiterada de embargos de declaração sem a indicação de vício na decisão caracteriza conduta manifestamente protelatória, sujeitando o embargante à multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 11.04.2022; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1905604/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 26.10.2021.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Embargos de Declaração, opostos no Agravo de Instrumento (
8048811-34.2023.8.05.0000
), em que figuram, como Embargante -
ROBERTO CARLOS GOMES SUAREZ SOLLA
, e, como Embargados -
ITAU UNIBANCO S.A.
e outro.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR
os novos Embargos de Declaração, por conseguinte, em razão do seu caráter protelatório, condenar o Embargante ao pagamento de multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, condicionada a interposição de novos embargos ao depósito do respectivo valor, nos termos do § 3º, do referido artigo, mantendo-se na íntegra o Acórdão Embargado, nos termos do voto da Relatora.

7